Tribunal: STF
Processo: ARE 1438938
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO MUNICIPAL. VACINAÇÃO CONTRA COVID-19. SERVIDORES PÚBLICOS DA MUNICIPALIDADE. OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE. COERÇÃO E MEDIDAS PUNITIVAS. DEMISSÃO, EXORNERAÇÃO E RESCISÃO. ÓBICE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ARTIGOS 32, CAPUT; 71, INCISO III, PARTE FINAL; E 112, INCISOS I E II. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    ‘O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU SUA ORIENTAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE POR VIA DE AÇÃO DIRETA, QUANDO EXERCIDO PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DEVE LIMITAR-SE A EXAMINAR A VALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO.’ - STF. RCL 17954 AGR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 21-10-2016. 



    ‘O STF JÁ RECONHECEU A LEGITIMIDADE DA VACINAÇÃO COMPULSÓRIA, POR MEIO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS INDUTIVAS INDIRETAS, COMO RESTRIÇÃO DE ATIVIDADES E DE ACESSO A ESTABELECIMENTOS, AFASTANDO APENAS A VACINAÇÃO FORÇADA, POR MEIO DE MEDIDAS INVASIVAS, AFLITIVAS OU COATIVAS.’ - ADPF N. 946/MG, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, JULGAMENTO EM 6-4-2022. 



    EXIGIR VACINA É PLAUSÍVEL; PORÉM, PUNIR, COAGIR OU CRIAR MEDIDAS COMPULSÓRIAS DE VACINAÇÃO ULTRAPASSA A LEGITIMIDADE, CONFIGURANDO-SE ESSAS CONTRÁRIAS ÀS NORMAS E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AOS MUNICÍPIOS COMPETE LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL E SUPLEMENTAR A LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL - NÃO CABE À MUNICIPALIDADE CRIAR NOVOS FATOS TÍPICOS E SANÇÕES AOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SUAS ENTIDADES; AFINAL, ESTAR-SE-IA ULTRAPASSANDO, E MUITO, A MERA COMPLEMENTARIEDADE ÀS LEIS DO ESTADO E DA UNIÃO. 



    NÃO O BASTANTE, QUANDO SE TRATA DE DECRETO, A TÍTULO DE SIMETRIA, APLICA-SE A PARTE FINAL DO INCISO III DO ARTIGO 71 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, PERMITINDO-SE AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL EXPEDIR DECRETOS APENAS PARA A FIEL EXECUÇÃO DAS LEIS; E NÃO PARA LEGISLAR, TECENDO NOVAS FIGURAS ILÍCITAS E RESPECTIVAS PUNIÇÕES. 



    NO MAIS, REITERA-SE O FUNDAMENTAL PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, O QUAL ALÉM DE REPRESENTAR A INDEPEDÊNCIA E A HARMONIA ENTRE OS ENTES, DISPÕE TAMBÉM SOBRE A REPARTIÇÃO E LIMITES DE COMPETÊNCIA DE CADA UM, OS QUAIS DEVEM SER RESPEITADOS A FIM DE ASSEGURAR A UNIDADE E O EQUILÍBRIO ENTRE AS CONCOMITANTES E EXISTENTES FUNÇÕES EXECUTIVA, LEGISLATIVA E JUDICIÁRIA.” (e-doc. 14, p. 2).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 30, inc. I, e 61, § 1º, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que “o entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal é no sentido de permitir a imposição de medidas coercitivas àqueles que não se vacinarem, desde que essas medidas estejam previstas em lei. É exatamente o que ocorre no Município de Blumenau quando o decreto impugnado prevê a abertura de processo administrativo disciplinar com base na Lei Complementar nº 660, de 28 de novembro de 2007 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, para os servidores públicos que se recusarem em submeter-se à vacinação obrigatória contra a COVID-19. Nenhum servidor público foi ou será punido com base no decreto impugnado. Poderá vir a ser punido com base na lei, mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurado o contraditório e a ampla defesa” (e-doc. 18, p. 13). 



    2.2. Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, para o fim de que seja reformada a decisão perseguida, para julgar improcedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade” (e-doc. 18, p. 19). 



    3. No Tribunal de origem, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência dos enunciados nº 280, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 22).



    4. O agravante alega que “merece reparo a decisão agravada ao entender que não teria havido o prequestionamento da matéria, aplicando os enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF, pois as matérias objeto do recurso extraordinário foram debatidas no v. acórdão recorrido” (e-doc. 24, p. 5).



    4.1. Salienta que “não se levantou controvérsia quanto a direito local no Recurso Extraordinário” (e-doc. 24, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não merece prosperar.



    6. De início, observa-se que os arts. 30, inc. I, e 61, § 1º, da CRFB, indicados, como violados, nas razões do recurso extraordinário, não foram objeto de prequestionamento. Não constaram, como fundamentos de decidir, e possíveis embargos de declaração não foram opostos com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria, agora versada no recurso extraordinário (e-doc. 18). Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”



    6.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. É inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.102.659-AgR/MS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/12/2023, p. 18/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas. Partido político. Exercício financeiro de 2015. Efeitos da pandemia de Covid-19. Matéria constitucional. Princípio da legalidade. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Apresentação extemporânea de documentos. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Conforme declinado na decisão hostilizada, as questões constitucionais suscitadas no apelo extremo carecem do necessário prequestionamento, razão pela qual o juízo negativo de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo consignou a incidência do óbice das Súmulas nºs 282 e 356/STF, uma vez que o TSE não se manifestou sobre a apontada violação do art. 5º, caput e inciso XL, da CF/88. 2. Por outro lado, dissentir das conclusões adotadas no acórdão combatido ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado por força da Súmula nº 279 do STF. 3. Com efeito, conforme assentado no acórdão do TSE, o partido ora agravante deixou de apresentar, tempestivamente, os documentos necessários à aprovação de suas contas relativas ao exercício financeiro de 2015' período muito anterior ao início da pandemia de Covid-19', os quais poderiam ter sido apresentados, inclusive, por meio digital, circunstâncias fáticas não sujeitas à revisão na via recursal extraordinária. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.353.122-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos).



    7. Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade de preceito do Decreto municipal nº 13.600, de 2021 que previa sancionar com exoneração, demissão e rescisão aqueles que negarem, infundadamente, a vacinação, “por afronta aos artigos 32, caput; 71, inciso III, parte final; e 112, incisos I e II, todos da Constituição do Estado de Santa Catarina” (e-doc. 14, p. 9).



    7.1. O recorrente não logrou infirmar tais fundamentos, limitando-se a argumentar que “o Decreto 13.600/2021 não estabelece penalidade aos servidores públicos, apenas prevê a possibilidade de abertura de processo disciplinar com base na Lei Complementar Municipal n. 660/2007” (e-doc. 18, p. 12). Logo, a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida inviabiliza este recurso, na forma do enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:  



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7.2. Nesse sentido são os precedentes abaixo indicados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ATACADO MEDIANTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA. 1. É inviável o recurso extraordinário que deixa de atacar especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.414.836-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC/2015. INVIABILIDADE. (...)”



    (ARE nº 1.388.747-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/10/2023, p. 18/10/2023; grifos nossos).



    8. Quanto à arguição de que “o Decreto 13.600/2021 não estabelece penalidade aos servidores públicos, apenas prevê a possibilidade de abertura de processo disciplinar com base na Lei Complementar Municipal n. 660/2007” (e-doc. 18, p. 12)”, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame de legislação infraconstitucional local e norma infralegal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, além de incidir, na espécie, o enunciado nº 280 da Súmula/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.10.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE TERRENO DA MARINHA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem, com apoio nas provas e nos fatos dos autos, concluiu pela ausência de interesse da União no feito. 2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à questão da competência e da indenização por danos ambientais, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Complementar nº 11/2011, Lei nº 7.661/88 e Decreto Municipal nº 8.427/89), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.”



    (ARE nº 1.389.087-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/08/2023, p. 05/09/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.234.987-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/03/2020, p. 20/03/2020; grifos nossos).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices, que não é o caso, razão jurídica não assistiria ao agravante, pois o Supremo Tribunal Federal assentou que “a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes”. Nesse sentido:



    “Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO MONOCRÁTICA PARCIAL. EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19. NOTAS TÉCNICAS 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS E 1/2022/COLIB/CGEDH/SNPG/MMFDH. ATOS DO PODER PÚBLICO QUE PODEM, EM TESE, AGRAVAR A DISSEMINAÇÃO DO NOVO COTRONAVÍRUS. CONHECIMENTO DO PEDIDO. ATUAÇÃO DA SUPREMA CORTE EM DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA VIDA E DA SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DA EFICÁCIA E SEGURANÇA DAS VACINAS. REGISTRO NA ANVISA. CONSTITUCIONALIDADE DA VACINAÇÃO OBRIGATÓRIA. SANÇÕES INDIRETAS. COMPETÊNCIA DE TODOS ENTES FEDERATIVOS. ADIS 6.586/DF e 6.587/DF E ARE 1.267.879/SP. PRINSCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO. ABSTENÇÃO DE ATOS QUE VISEM DESESTIMULAR A IMUNIZAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO SOBRE O ENTENDIMENTO DO STF. DESVIRTUAMENTO DO CANAL DE DENÚNCIAS ‘DISQUE 100’. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA PELO PLENÁRIO. (...) XVII - Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para, considerando, especialmente, a necessidade de esclarecer-se, adequadamente, os agentes públicos e a população brasileira quanto à obrigatoriedade da imunização contra a Covid-19, determinar ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos que façam constar, tão logo intimados, das Nota Técnicas 2/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS e 1/2022/COLIB/CGEDH/SNPG/MMFDH, a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao art. 3°, III, d, da Lei 13.979/2020, no sentido de que (i) ‘a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes’, esclarecendo, ainda, que (ii) ‘tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência’, dando ampla publicidade a retificação ora imposta. XVIII - O Plenário também determinou ao Governo Federal que se abstenha de utilizar o canal de denúncias ‘Disque 100’ fora de suas finalidades institucionais, deixando de estimular, por meio de atos oficiais, o envio de queixas relacionadas às restrições de direitos consideradas legítimas por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 6.586/DF e 6.587/DF e do ARE 1.267.879/SP.” 



    (ADPF nº 754-TPI-décima sexta-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 21/03/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. VACINAÇÃO COMPULSÓRIA CONTRA A COVID-19 PREVISTA NA LEI 13.979/2020. (...) V - ADIs conhecidas e julgadas parcialmente procedentes para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 3º, III, d, da Lei 13.979/2020, de maneira a estabelecer que: (A) a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, dentre outras, a restrição ao exercício de certas atividades ou à frequência de determinados lugares, desde que previstas em lei, ou dela decorrentes, e (i) tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, (ii) venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes, (iii) respeitem a dignidade humana e os direitos fundamentais das pessoas; (iv) atendam aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e (v) sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente; e (B) tais medidas, com as limitações expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência.”



    (ADI nº 6.586/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 17/12/2020, p. 07/04/2021; grifos nossos).



    9.1. No ponto, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    11. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator